Tribunal: TJMT
Processo: 1009520-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009520-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLER FARIAS SANTOS - CPF: 055.372.731-10 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (RECORRIDO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009520-12.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT

Recorrido(s):
Willer Farias Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 30

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A
USÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN
– AUTUAÇÃO DE MULTAS EM DESFAVOR DO AUTOR –– SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera cobrança de tributos ou débitos afins
não constitui dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências adversas à parte
, como o protesto ou ajuizamento de executivo fiscal, se não demonstrada, ainda, ocorrência de malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado DETRAN/MT ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor do autor, em decorrência do direcionamento indevido de débitos em seu desfavor, relativos a veículo que não integrava mais sua propriedade.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja afastado o pleito indenizatório a título de danos extrapatrimoniais em razão de não ter praticado qualquer ato ilegal.

Em contrarrazões, ambos os requeridos pugnam pela manutenção da sentença (id. 146792209 e

146792212).

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte dos entes estaduais apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne à cobranças de multas realizadas de forma indevida.

Conforme elementos colhidos no feito, tem-se que o autor relata ter firmado um contrato de compra e venda, em abril de 2021, com a empresa corré da demanda, tendo como objeto o veículo Gol-Volkswagen com placa QPR8A69, ano 2018, modelo 2019, RENAVAN n. 1173495239, e chassi 9BWAG45UXKT084340, contudo, um mês depois (maio de 2021) fora realizado o distrato contratual, de modo que o automóvel voltaria ser da propriedade de Betânia Automóveis.

Aduz que, mesmo diante do distrato com a empresa requerida, esta não providenciou o cancelamento do comunicado de venda junto ao DETRAN/MT, ora recorrente, e o autor, por constar ainda como atual proprietário do veículo, está sofrendo prejuízos por conta de infrações que estão sendo cometidas e lançadas em sua carteira de habilitação.

Sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A única conduta perpetrada pelo ente recorrente e objeto de questionamentos na presente é a suposta ilicitude de emissão de infrações em nome do autor.

Nesse espeque, a jurisprudência está há muito consolidada no sentido de que não se verifica dano moral indenizável quando o ato não
ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica ao autor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETRAN - MULTA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito e/ou tentativa de solução na esfera administrativa.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- A obrigação de fazer determinada na sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000791-26.2019.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM DATA ANTERIOR A VENDA DO BEM. COMPRADOR QUE SOLICITA A EMPRESA VENDEDORA O PAGAMENTO DA MULTA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO PELO COMPRADOR. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica ao autor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

(N.U 1016686-06.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Diante disso, em que pese a alegação da parte autora, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Por fim, consigne-se que a despeito dos demais pedidos formulados na exordial, a sentença limitou-se a condenar do Detran/MT, ora recorrente, ao pagamento de danos morais,
não anulando a multa debatida nos autos da ação anulatória de origem
.

Assim, considerando que a parte demandante não se opôs à sentença, uma vez que apenas o DETRAN/MT recorreu postulando o afastamento de sua condenação ao pagamento de danos morais, a multa continua em vigor, de modo que, o caso é de improcedência da ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de afastar a sua condenação a título de danos morais e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023